Tribunal: TJDFT
Processo: 0723875-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723875-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE MEIRELES AIRES AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL SUBSTITUTO DA PMDF, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ MEIRELES AIRES contra a decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Mandado de Segurança n.o 0706147-04.2025.8.07.0018 (ID 236632467). Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança visando à suspensão do item 3.1.1, alínea “e”, do Edital n.o 03/2025 – DGP/PMDF, que fixou como requisito para a inscrição no concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal a idade máxima de 30 anos até o último dia do período de inscrições. Sustenta o agravante que, embora tenha completado 30 anos de idade antes da data de início das inscrições, contava com 30 anos e 4 meses no momento da inscrição, razão pela qual teve seu pedido indeferido pela Administração (ID 72889251). Afirma que a exigência editalícia, na forma interpretada, viola o princípio da razoabilidade e não possui respaldo legal específico que imponha tal rigor. O pedido liminar foi indeferido na instância de origem, ao fundamento de ausência do requisito da plausibilidade do direito. Irresignado, interpõe o presente agravo e pleiteia a concessão de efeito suspensivo à decisão combatida. É a síntese do necessário. Decido. No que tange ao pedido de efeito suspensivo, a concessão de tutela recursal exige a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação. No caso sub judice, a controvérsia cinge-se à legalidade da exigência editalícia que impõe limite etário máximo de 30 anos para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da PMDF, nos termos expressos do item 3.1.1, alínea “e”, do Edital n.o 03/2025 – DGP/PMDF, o qual encontra respaldo direto no § 1o do art. 11 da Lei n.o 7.289/1984, que rege o Estatuto da Polícia Militar do Distrito Federal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 683, admite a imposição de limite de idade em concursos públicos, desde que prevista em lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios têm reiteradamente validado o critério etário aplicado nos concursos da PMDF, especialmente para os quadros operacionais, cujo exercício funcional demanda elevado preparo físico e aptidão psicofísica compatível com a atividade policial militar. Nesse cenário, constata-se que a cláusula editalícia atacada está em consonância com o marco legal vigente e atende às exigências de constitucionalidade e razoabilidade já reconhecidas por esta Corte. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. LIMITE DE IDADE PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SOLDADO COMBATENTE. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem considerou que o limite de idade, para o caso em exame, está legitimado em razão das peculiaridades inerentes ao exercício do cargo de soldado, estando a limitação prevista na legislação estadual. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de recurso extraordinário realizado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência dominante, consolidada no Enunciado 683/STF, firmando a tese de que "o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.355.755/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.176.019/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DE OUTRO ESTADO. LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NA PMDF. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 11, § 1o, PARTE FINAL, DA LEI N. 7.289/1984. DIREITO DE PARTICIPAÇÃO DO CONCURSO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em Mandado de Segurança impetrado por candidato ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O impetrante, policial militar da ativa em Minas Gerais, teve sua inscrição indeferida por exceder a idade máxima prevista no edital do certame. Alegou ofensa ao princípio da isonomia, pois a regra etária não se aplicava aos militares da PMDF. O Juízo de primeiro grau entendeu que a diferenciação tinha amparo legal e jurisprudencial, negando a ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a limitação etária para ingresso na PMDF viola o princípio da isonomia ao não se aplicar aos policiais militares da ativa da Corporação; e (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984 confere ao impetrante o direito de participar das fases do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1o, parte final, da Lei n. 7.289/1984, pelo Conselho Especial deste Tribunal, reconhece a inconstitucionalidade da diferenciação etária entre candidatos civis e policiais militares da ativa da PMDF, por violação aos princípios da igualdade, moralidade, interesse público, finalidade e razoabilidade. 4. A decisão de inconstitucionalidade não elimina a exigência de limite etário para ingresso na PMDF, mas apenas impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da Corporação. 5. O candidato, com 31 anos na data da inscrição no concurso, não atende ao requisito etário do edital, o que impede sua participação no certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A inconstitucionalidade da parte final do art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/1984 impede a diferenciação entre candidatos civis e militares da ativa da PMDF quanto ao limite etário para ingresso na Corporação. 2. A declaração de inconstitucionalidade não elimina o requisito etário do concurso, mas apenas impede o tratamento privilegiado aos policiais da PMDF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42 e 142, § 3o, X; Lei n. 7.289/1984, art. 11, § 1o. (Acórdão 1983260, 0701625-02.2023.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.) Além disso, como ressaltado na decisão agravada, inexiste omissão ou discricionariedade abusiva por parte da Administração, e também não foi feita interpretação extensiva ou analógica em desfavor do candidato. A literalidade do edital é de clareza solar ao exigir que o candidato tenha, no máximo, 30 anos até o último dia do prazo de inscrições. A interpretação do agravante, no sentido de admitir frações de meses além da idade limite, encontra óbice na segurança jurídica que rege os certames públicos e comprometeria o tratamento isonômico entre candidatos submetidos ao mesmo edital. Em que pese seja possível debater, em teoria, a razoabilidade do marco temporal fixado, tal discussão não encontra respaldo jurisprudencial suficiente para conferir plausibilidade jurídica à pretensão deduzida, ou para justificar a excepcional antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de agravo de instrumento. Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator